Tribunal: STF
Processo: RHC 247226
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 902.776/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    2. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.



    3. Recurso não conhecido. Decisão mantida (doc. 21).



    Neste recurso ordinário, a defesa busca, em síntese:



    I) Que seja APLICADO a REFORMULAÇÃO O REGIME PRISIONAL, DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, §2° ALÍNEA B) DO DECRETOLEI N° 2.848 DE 1940, E EM ARE N°. 1.052.700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser medida de equidade (doc. 26, p. 49).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido — embora não tenha conhecido do agravo regimental — expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional do recorrente:



    O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (súmula 182).



    Ademais, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.



    O recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (e-STJ 61/72).



    A manutenção do regime fechado como inicial ao cumprimento da pena foi assim fundamentada pela Corte de origem:



    [...]



    Foi fixado o regime prisional fechado, em especial pela reincidência específica do Apelante, que deve ser mantido, afinal, condenação precedente não foi suficiente para impedir que persistisse na prática de crimes, a justificar o maior rigor. Ademais, o montante da pena privativa de liberdade, embora não imponha o regime fechado como obrigatório, ao menos serve de reforço no caso [...] (e-STJ 61/72).



    Quanto à fixação do regime prisional, deve ser observado o disposto nos arts. 33 e 59 do Código Penal, bem como as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    Nota-se que o Tribunal de origem fixou o regime fechado, em razão da reincidência do paciente.



    A pena imposta não é inferior a 4 anos de reclusão, o que impede a aplicação da Súmula 269/STJ, que estabelece: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".



    Dessa forma, certa a conclusão de que inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia na fixação do regime fechado como inicial ao cumprimento da pena pois, nos termos da legislação em vigor, bem como da jurisprudência desta Corte de justiça, os réus reincidentes somente poderão iniciar o cumprimento da pena do regime semiaberto excepcionalmente, quando a pena for inferior a quatro anos e todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.



    [...]



    Com tais considerações, não conheço do agravo regimental (doc. 23).



    Essa orientação está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja de 5 anos e 10 meses de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a reincidência do paciente permite a imposição de regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023; HC 202.320 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021; HC 201.878 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021; HC 183.560 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/5/2020; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; e HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator